Tribunal: TJPA
Processo: 0008757-45.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008757-45.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLORENCIO PEREIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0008757-45.2007.8.14.0301
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: FLORENCIO PEREIRA NETO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA APÓS CONCESSÃO DE INDULTO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Florêncio Pereira Neto. O autor foi preso indevidamente em 2005, permanecendo encarcerado por aproximadamente sete meses, apesar de já ter recebido indulto em 1994, o que extinguia a punibilidade. A sentença condenou o Estado ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há responsabilidade civil objetiva do Estado pela prisão indevida do autor, mesmo decorrente de ordem judicial que desconsiderou o indulto anteriormente concedido; (ii) se o montante arbitrado na sentença para a indenização por danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade civil objetiva do Estado com base na teoria do risco administrativo, bastando a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal.

A análise dos autos confirma que o autor foi preso indevidamente, pois o indulto concedido em 1994 extinguiu a punibilidade, tornando inadmissível qualquer prisão relacionada à mesma imputação penal. A nova ordem de encarceramento resultou de falha administrativa na verificação dos registros, configurando ilegalidade.

A prisão indevida viola o direito fundamental à liberdade e a dignidade da pessoa humana, presumindo-se o dano moral (dano
in re ipsa
), conforme consolidado pela jurisprudência.

O quantum indenizatório fixado em primeira instância (R$ 100.000,00) se mostra desproporcional quando comparado aos valores arbitrados em casos análogos julgados por este Tribunal. A redução para R$ 30.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a reparação ao dano causado sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente por prisão indevida, bastando a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, independentemente de dolo ou culpa.

A prisão indevida viola os direitos fundamentais à liberdade e à dignidade, configurando dano moral presumido.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CP, art. 107, II; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 908331 AgR-RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15.03.2016; TJPA, AC nº 0053317-96.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 13.11.2023; TJPA, AC nº 0811224-75.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 09/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Florêncio Pereira Neto. O autor, em sua inicial, alegou que fora condenado em 1992 pelo crime de homicídio, recebendo livramento condicional em setembro de 1994 e indulto em dezembro do mesmo ano. No entanto, foi surpreendido ao ser preso novamente em julho de 2005, com fundamento no mesmo crime, permanecendo encarcerado até fevereiro de 2006, quando obteve alvará de soltura após decisão judicial que reconheceu a ilegalidade da prisão.

Segundo o autor, a prisão indevida resultou em graves danos à sua dignidade e aos seus direitos de personalidade, motivo pelo qual requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização no valor correspondente a 1.000 (mil) salários-mínimos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:
"JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar o réu ao pagamento, a título de indenização por danos morais, do montante de R$100.000,00 (cem mil reais), EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sobre o valor arbitrado, devem incidir correção monetária pelo IPCA-E até novembro de 2021 e pela taxa SELIC a partir de então, além de juros de mora observando os índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança."
.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, defendeu que a prisão do autor não configuraria erro administrativo, pois foi determinada por decisão de instância superior que revogou o livramento condicional previamente concedido, sendo dever do ente público cumprir tal ordem judicial. Argumentou ainda que não houve comprovação do dano moral alegado, pois a prisão não se deu de forma arbitrária, mas dentro dos parâmetros legais.

Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor arbitrado para até 10 salários-mínimos, ao argumento de que o montante fixado na sentença é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo implicar em enriquecimento ilícito da parte autora.

Nas contrarrazões, Florêncio Pereira Neto pugnou pela manutenção da sentença, afirmando que a prisão indevida decorrera de falha administrativa evidente, configurando responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Ressaltou que o montante arbitrado a título de indenização era compatível com a gravidade do dano sofrido, sendo essencial para reparar os prejuízos morais e sociais resultantes da privação de liberdade por mais de sete meses, mesmo após a concessão de indulto.

O Ministério Público, em parecer da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para diminuir o valor da indenização para R$20.000,00 (vinte mil reais) .

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado em decorrência de ter determinado a prisão do autor/apelado que perdurou por mais de 7 (sete) meses, alegadamente de forma indevida em razão de prévia concessão de indulto, bem como se razoável e proporcional o valor de indenização por danos morais arbitrado em R$100.000,00 (cem mil reais).

Saliento, inicialmente, que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.

Prescreve o art. 37, §6º, da Carta Magna,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Destarte, se a atuação do Estado (ou de seus agentes) foi determinante para a causação do resultado danoso, mister é a sua responsabilização de forma objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito de culpa.

Sobre o assunto, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, leciona o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Todavia, em se tratando de omissão da Administração Pública, exige-se a prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Nesse diapasão, somente poderia ser atribuída responsabilidade subjetiva ao Estado na hipótese de ser demonstrado concretamente que a omissão do ente público deu causa ao infortúnio sofrido pelo demandante.

No presente caso, o Estado do Pará argumenta ter agido em estrito cumprimento do dever legal, sustentando que a prisão do apelado decorreu de ordem proferida por instância superior, especificamente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao revogar o benefício do livramento condicional anteriormente concedido. Nessa perspectiva, o retorno do apelado ao cárcere seria consequência necessária e direta da decisão judicial.

Contudo, a análise dos autos revela um cenário que contradiz tal assertiva. Conforme se extrai do alvará de soltura anexado pelo autor/apelado (Id 21156349 – pág. 17), datado de 21 de dezembro de 1994, o apelado foi libertado em razão de indulto concedido em 5 de dezembro de 1994, decisão esta emanada do Juízo das Execuções Penais. Tal benefício, conforme preceitua o art. 107, inciso II, do Código Penal, extingue a punibilidade e, por conseguinte, torna inadmissível qualquer ulterior determinação de cumprimento de pena relativa à mesma imputação penal que fundamentou a concessão do indulto.

Dessa maneira, ainda que o livramento condicional tenha sido posteriormente revogado por decisão do STJ, em 4 de novembro de 2003, é incontroverso que o indulto concedido prevalecia como fato jurídico impeditivo da nova prisão. Tal circunstância evidencia a ausência de substrato jurídico que legitimasse a ordem de encarceramento subsequente, uma vez que o indulto, na condição de causa extintiva da punibilidade, possui efeitos definitivos e intransponíveis.

Importante ressaltar que o acórdão do STJ citado pelo Estado do Pará limitou-se a examinar a questão do livramento condicional, não abrangendo a análise da existência do indulto previamente concedido. Assim, caberia ao Estado do Pará, por meio da Vara de Execução Penal, verificar nos registros administrativos a incidência de causa extintiva da punibilidade, especialmente considerando que tal benefício foi outorgado pelo próprio Juízo das Execuções Penais. Essa omissão administrativa não só transgride os princípios da legalidade e eficiência que regem a atuação estatal, como também ocasiona graves prejuízos ao particular, que, nesse caso, foi submetido a uma privação indevida de sua liberdade.

A prisão do apelado, que perdurou de 1º de julho de 2005 a 21 de janeiro de 2006, ou seja, por aproximadamente sete meses, configura ato manifestamente ilegal e arbitrário, ferindo de maneira flagrante os direitos fundamentais do indivíduo, em especial o direito à liberdade, garantido pelo art. 5º, inciso XV, da Constituição Federal. Ao ignorar o indulto anteriormente concedido, o Estado não apenas perpetrou um erro jurídico, mas violou de forma expressiva a dignidade da pessoa humana, princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro.

Não há, portanto, como se eximir o Estado do Pará de sua responsabilidade pelos danos ocasionados, em razão de sua inércia em averiguar os fatos de maneira diligente e da execução de ato flagrantemente contrário ao ordenamento jurídico. A responsabilidade estatal, fundada na teoria do risco administrativo, torna imperativa a reparação dos danos causados ao apelado, restando plenamente configurados os requisitos necessários: a ilegalidade do ato, o dano material e moral decorrente, e o nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo suportado.

Acerca da responsabilidade do Estado pela indenização decorrente de uma prisão indevida, o jurista Luiz Antônio Soares Hentz leciona o seguinte:

“Na hipótese de prisão indevida, o fundamento da indenização deve ser enfocado com um problema de assunção de responsabilidade, a que o Estado adere por força da legislação que impõe o dever de indenizar a vítima de prisão indevida. O ato lícito em que, regularmente, consiste na prisão advém do normal exercício da potestade estatal. O Estado renuncia a sua soberania quando assume o dever de indenizar a quem ficar preso indevidamente. O risco inerente à privação

de liberdade coloca o poder público frente à lei: a própria coletividade, destinatária do “ato de risco”, fica sujeita pro meio do Estado como representante desta nas relações jurídicas a responder (no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello) pelos comportamentos violadores do direito alheio em que incorrerem. E isso porque o princípio da igualdade de todos perante a lei, acolhido pelo Estado moderno, leva forçosamente ao reconhecimento da injuridicidade do comportamento estatal que agrava desigualmente a alguém, ao exercer atividades no interesse de todo, sem ressarcir ao lesado.”
(Indenização da Prisão Indevida, Doutrina e Jurisprudência; Ed. Leud; p. 133/4)

Destarte, a prisão injusta viola o direito fundamental à liberdade e o postulado constitucional da dignidade da pessoa humana, tornando evidente o dever de reparar os danos morais sofridos.

Ademais, não se pode dizer que o caso dos autos é apto a provocar tão somente um mero aborrecimento ou dissabor, não ensejando violação aos direitos da personalidade. Ao

contrário, além do prejuízo ao exercício do direito de liberdade de locomoção, houve mácula ao direito à honra e a dignidade do apelante.

Por conseguinte, o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao apelado, restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo recorrente em decorrência de sua prisão indevida.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PRISÃO INDEVIDA. ERRO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. I - Por ser o aprisionamento prerrogativa do Estado, como exercício do ius puniendi, é cristalino o fato de que eventual dano dele decorrente deve ser reclamado em seu desfavor, pois configura caso de erro judiciário, que, consoante entendimento pacificado no STF, enseja a responsabilização do Estado independentemente da demonstração de dolo ou culpa, consoante regra geral e constitucionalmente estabelecida no artigo 5º, inciso LXXV, da CF.
II - Desnecessária a comprovação do dano moral nas hipóteses de aprisionamento indevido e ilegal, por se tratar de atentado contra a dignidade humana, que causa prejuízo de ordem extrapatrimonial (dano moral "in re ipsa").
III - Na fixação dos danos morais, cabe ao magistrado pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender às condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado, e ainda a extensão da dor, do sentimento e das marcas deixadas pelo evento danoso.
IV - Observadas as peculiaridades do caso em espeque, pertinente a manutenção da verba indenizatória no valor fixado na sentença. Conclui-se, portanto, que a quantia arbitrada em primeira instância, de R$40.000,00 (quarenta mil reais), revela-se adequado na situação presente, inexistindo razão para reduzi-lo ou majorá-lo, conforme postulado pelos recorrentes.
V - Nos termos do CPC 85 § 11º, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada para o total de treze por cento (13%) sobre o valor atualizado da condenação. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, MAS, DESPROVIDOS

(TJ-GO – Apelação Cível 00206986420178090051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 23/11/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL MANTIDO EM R$ 25.000,00
– RECURSO IMPROVIDO.
I – Comprovada a prisão indevida, é dever do Estado reparar o erro, em virtude da responsabilidade objetiva. II – Considerando o tempo em que o autor teve sua liberdade restringida indevidamente, bem como as provas dos autos sobre a extensão dos danos, é razoável que o valor de R$ 25.000,00 seja suficiente à compensação/sanção ao bem jurídico lesionado.
(TJ-MS - AC: 08335348820208120001 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 15/06/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS
- MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE.
Para configuração da responsabilidade de indenizar é necessário que se verifique a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal. Existindo nos autos prova suficiente de que o autor foi preso indevidamente, resta certo o direito à indenização por danos morais, cuja mensuração deve observar o caráter pedagógico, compensatório e punitivo da medida. Evidencia-se que a quantificação a título de danos morais deve ocorrer com prudente arbítrio, baseados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que não haja atribuição em valor irrisório, bem como enriquecimento à custa do empobrecimento alheio. Tendo o quantum indenizatório sido fixado em valor desarrazoado, mostra-se devida a sua majoração.
Primeiro recurso provido. Segundo apelo não provido. (TJ-MG - AC: 10261180049569001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 17/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO PÚBLICO DE PERSECUÇÃO CRIMINAL - RECONHECIMENTO DE PESSOA - PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP - INOBSERVÂNCIA - CONDUTA EQUIVOCADA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA - FALHA NO SERVIÇO (FAUTE DU SERVICE) -
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO -

PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR
- ABORDAGEM POLICIAL COM EXCESSO - AUSÊNCIA DE PROVA - DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADO.
Nos casos de falha na prestação do serviço público, o Estado responde subjetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Comprovado que a prisão indevida decorreu de procedimento equivocado da polícia judiciária (serviço público não foi prestado de maneira satisfatória), deve ser reconhecido o direito à indenização por dano moral.
Não tendo o autor se desincumbido do ônus de demostrar os lucros cessantes, que não podem ser presumidos, não há falar em indenização por dano material. (TJ-MG - AC: 10000221390024001 MG, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)”

Outrossim, presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a indenização por danos morais em favor do apelado.

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido.

No caso em apreço, o juízo a quo estabeleceu o valor indenizatório em R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante que o apelante reputa desproporcional e excessivo. De fato, a indenização fixada não se harmoniza com os critérios usualmente adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas, conforme se demonstrará a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MONOCRÁTICA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Maurício Henrique dos Santos Cruz em desfavor do Estado do Pará,

julgou improcedente a referida ação, na qual o apelante pleiteava ser indenizado sob a alegação de ter sido injustamente preso;

III – Compulsando os autos, constata-se que o que o apelante foi preso preventivamente no dia 26 de julho de 2017, acusado de ter praticado um crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do CPB, e, no dia 29 de agosto de 2017, o Exmo. Juiz de Direito da 9ª Vara Penal da Comarca da Capital, Dr. Marcos Alan de Melo Gomes, revogou a prisão preventiva do apelante e determinou o arquivamento do inquérito policial em relação ao recorrente, atendendo a um pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, visto que não existiam provas que o recorrente havia cometido o crime que lhe foi imputado;

IV - Outrossim, inexistem dúvidas quanto à gravidade da ofensa sofrida pelo apelante, bem como quanto às severas consequências do fato ocorrido, na medida em que o recorrente foi indevidamente recolhido a um presídio, onde permaneceu segregado por mais um mês, cenário evidentemente gerador de consideráveis sofrimento e angústia, além de apto a expô-lo a significativo constrangimento social, visto que foi acusado de um crime que não cometeu;

V – Destarte, presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado do Pará, impõe-se a procedência do pedido de indenização por danos morais em favor do apelante, sendo o
quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

VI - O pleito de condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos materiais não merece acolhimento, visto que inexistem nos autos provas dos prejuízos de ordem patrimonial experimentados pelo autor da ação;

VII – Recurso de apelação conhecido e julgado parcialmente provido para
,
modificando parcialmente a sentença monocrática, julgar parcialmente procedente a ação ajuizada por Maurício Henrique dos Santos Cruz,

condenando o Estado do Pará a pagar ao autor da ação, a título de danos morais, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811224-75.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO INDEVIDA DE GESTANTE. ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO PENAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rosilene Soares de Souza contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais e materiais, pleiteada em face do Estado do Pará, devido à prisão indevida quando estava grávida de sete meses. A apelante foi detida sob acusação de crimes de roubo qualificado, antiga formação de quadrilha e facilitação de fuga de pessoa presa, sendo posteriormente absolvida na ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão da apelante configura responsabilidade civil objetiva do Estado em razão de erro judiciário; (ii) se é devida a indenização por danos morais e lucros cessantes em decorrência da prisão arbitrária, da falta de assistência adequada durante a gestação e do impedimento de amamentar o recém-nascido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, com base no art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, dispensando a comprovação de dolo ou culpa do agente público, bastando demonstrar o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

4. A prisão da apelante, que estava grávida de sete meses, sem que houvesse provas concretas de sua participação nos crimes, constitui ato arbitrário e ilegal, sendo violadas garantias constitucionais, incluindo o direito à assistência integral à saúde da gestante e ao convívio com o recém-nascido durante o período de amamentação, previsto no art. 5º, inciso L, da Constituição Federal.

5. Comprovado o nexo causal entre a prisão indevida e o dano sofrido pela apelante, o Estado tem o dever de indenizar, conforme a teoria do risco administrativo.

6. A apelante demonstrou que, após a absolvição, ficou impossibilitada de retornar ao emprego, justificando o pedido de indenização por lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado é aplicável em casos de prisão indevida, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido pela vítima.

2. O Estado tem o dever de assegurar condições dignas às presidiárias gestantes, incluindo o direito de permanecer com o recém-nascido durante o período de amamentação.

3. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma razoável, considerando o sofrimento físico e psicológico da vítima, especialmente em casos de violação de direitos fundamentais.

4. A indenização por lucros cessantes deve ser concedida quando comprovado o prejuízo financeiro decorrente da prisão arbitrária.

(...)

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento
ao recurso autoral,

reformando a sentença para condenar o Estado do Pará a pagar a
indenização
de R$
20.000,00 (vinte mil reais) em sede de
danos

morais

e de lucros cessantes
do período que ficou desempregada (MAIO/2008) até o momento que houve a sentença absolutória (28/08/2009),
tendo como base o salário de R$ 662,50 que recebia à época.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0042251-22.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Ricardo Varela Nunes, policial militar, condenando o Estado ao pagamento de R$ 10.000,00 por prisão indevida e processo criminal improcedente. A sentença também fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustentou, preliminarmente, a reinclusão do Capitão Joás Souza Pereira na lide e, no mérito, a ausência de ato ilícito e de responsabilidade objetiva do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível incluir o agente público no polo passivo em ação de responsabilidade civil movida contra o Estado; e (ii) verificar se houve responsabilidade objetiva do Estado pela prisão indevida do apelado, justificando a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que, em ações de responsabilidade civil contra o Estado, o agente público não pode ser incluído no polo passivo, sendo garantido ao ente estatal o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa do agente (STF, ARE 908331 AgR-RS; RE 1.027.633, Tema 940).

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando para sua configuração a existência de dano, ato ilícito e nexo causal, independentemente de culpa.

5. No caso, restou demonstrado que o apelado foi preso indevidamente e absolvido em processo criminal, o que configura erro estatal e enseja o dever de indenizar por danos morais.

6. O dano moral é in re ipsa, ou seja, presume-se diante da gravidade da prisão indevida e do abalo à integridade moral do apelado, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico adicional.

7. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório, pedagógico e dissuasório da reparação por danos morais, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão do agente público no polo passivo é incabível em ações de responsabilidade civil movidas contra o Estado, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988.

2. A responsabilidade objetiva do Estado se configura mediante a demonstração de dano, ato ilícito e nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de culpa para fins de indenização por danos morais decorrentes de prisão indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 178.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 908331 AgR-RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15.03.2016; STF, RE 1.027.633, Tema 940, transitado em julgado em 14.12.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0369313-22.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
.
PRISÃO
ILEGAL A PARTIR DE MANDADO NÃO RETIRADO DO BNMP. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DE CASO FROTUITO. MAJORAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar
danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os
danos
dela oriundos.

3. Caracteriza conduta ilícita a omissão do poder público em manter atualizado o Banco Nacional de Monitoramento de
Prisão
(BNMP), levando a
prisão
do requerente a partir de mandado de
prisão
preventiva já revogada pelo juízo, restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque a sua honra e imagem, não se adequando à excludente de responsabilidade do caso fortuito e configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado.

4. Valor da condenação ao pagamento de
indenização
por
danos

morais
majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência do TJPA.

5. Honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em aplicação do art. 85, § 3º, I, do CPC.

6. Recursos conhecidos. Apelação do Estado do Pará desprovida. Apelação do autor parcialmente provida.

(TJ-PA
0802591-78.2020.8.14.0051
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
10/11/2021
)

APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
PRISÃO
ILEGAL DE IDOSA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO DENTRO DAQUILO QUE É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA O § 3º DO ART. 20 DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da dessa responsabilidade afasta a necessidade de se provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, rechaça-se a culpa subjetiva, adotando-se na espécie a culpa objetiva. 3. Na hipótese dos autos, diante de todo o conjunto processado, ficou suficientemente demonstrado que
autora, idosa, foi mantida presa ilegalmente por vários dias, tendo sido, com isso, violado brutalmente o seu direito de ir e vir,a1 ofendendo-se, assim, suas prerrogativas individuais, como, por exemplo, a honra
. 4. No caso, houve
visível ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, situação que não se equipara aos simples incômodos e dissabores cotidianos
. 5. Considerando as circunstâncias do caso concreto, a ausência de complexidade da causa, o local da prestação dos serviços e o zelo profissional, entendo que percentual de 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação (R$20.000,00)
mostra-se justo e razoável, não merecendo reproche. Recursos conhecidos e improvidos. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (TJ-PA - APL: 00350095020088140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 05/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/08/2018) (destaca-se)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A responsabilidade objetiva do Estado, conforme entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento do RE 841526, de relatoria do Min. Luiz Fux, é aplicável tanto às condutas comissivas quanto às condutas omissivas.

2-Notadamente, a responsabilidade civil objetiva do Estado configura-se com os seguintes requisitos: a) ação administrativa; b) dano e; c) o nexo de causalidade entre o dano e a ação administrativa.

3-A ocorrência de prisão indevida trata-se de hipótese de dano moral presumido, pois se dessume que a privação de liberdade indevida, per si, acarreta sofrimento tal que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

4-Na fixação dos danos morais, cabe ao magistrado pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender às condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado, e ainda a extensão da dor, do sentimento e das marcas deixadas pelo evento danoso.

5-Observadas as peculiaridades do caso em espeque, pertinente a manutenção da verba indenizatória no valor fixado na sentença. Conclui-se, portanto, que a quantia arbitrada em primeira instância, de R$40.000,00 (quarenta mil reais), revela-se adequado na situação presente, inexistindo razão para reduzi-lo ou majorá-lo, conforme postulado pelos recorrentes.

6- Nos termos do CPC 85 § 11º, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada para o total de treze por cento (13%) sobre o valor atualizado da condenação.

7-Recurso de Apelação conhecido e não provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0053317-96.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023 )

Assim, com base nos parâmetros consagrados por este Egrégio Tribunal de Justiça e em consonância com os fundamentos delineados no parecer do Ministério Público, reduzo o quantum indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Tal valor revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se, de forma justa e equilibrada, às circunstâncias fáticas do caso em apreço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para

reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação supramencionada, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/12/2024